Tribunal: TJSP
Processo: 1001068-48.2022.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. Sentença de procedência. Insurgência da ré.

CHAMAMENTO AO PROCESSO. Descabido o chamamento do consorciado desistente ao processo. Não se vislumbra hipótese descrita no art. 130 do Código de Processo Civil.

CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Os elementos trazidos são suficientes para exaurir a atividade cognitiva das questões. Pretendidas provas, a serem produzidas em

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. Sentença de procedência. Insurgência da ré.

CHAMAMENTO AO PROCESSO. Descabido o chamamento do consorciado desistente ao processo. Não se vislumbra hipótese descrita no art. 130 do Código de Processo Civil.

CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Os elementos trazidos são suficientes para exaurir a atividade cognitiva das questões. Pretendidas provas, a serem produzidas em audiência, não se prestavam a infirmar a certeza que emana dos documentos acostados aos autos.

CESSÃO DE CRÉDITO. Instrumento Particular de Cessão e Transferência de Direitos Creditórios sobre Cota de Consórcio Cancelada. A cessão de crédito de cota de consórcio cancelada não depende da anuência da administradora. Instrumento público translativo de direito sobre o crédito da cota de consórcio cancelada, por força de escritura pública. Hipótese de não incidência do art. 13 da Lei 11.795/08, que se aplica apenas a consórcio ativo.

NOTIFICAÇÃO. Observância ao disposto no art. 290 do Código Civil. Notificação da requerida com impugnação de pagamento ao cedente, seguindo-se a cópia do Instrumento Particular de Cessão e Transferência de Direitos Creditórios, assim como da Procuração Pública. O requerido foi notificado acerca da cessão de crédito, com o objetivo de que evitasse o pagamento da dívida ao anterior credor, conforme art. 312 do Código Civil.

ANUÊNCIA. Em se tratando de cota cancelada, a anuência da requerida era inexigível. Não se transferiu direitos ou obrigações, somente o crédito. A alteração da titularidade do crédito não representava qualquer prejuízo à requerida, que poderá se valer da ação de regresso. Sentença mantida. Recurso não provido.